Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-41.2017.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A CULPA DO RÉU. REQUERIDO QUE NÃO OBSERVOU AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. ABALROAMENTO NA TRASEIRA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA. NÃO-OBSERVÂNCIA DA NOMINADA “DISTÂNCIA DE SEGURANÇA”. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS E COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos materiais, sem condenação em danos morais.
2. Preliminares. (i) Ilegitimidade passiva afastada. Contrato de arrendamento e seus aditivos, que não demonstram ser o veículo (ônibus) objeto do arrendamento com a empresa José Pupin Agropecuária. (ii) Ausência de interesse de agir afastada ante a demonstração do prejuízo suportado pelo recorrido.
3. Abalroamento do veículo da recorrente na parte traseira do veículo da recorrida. Não observância da distância de segurança prevista no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que desencadeou no abalroamento com o veículo do recorrido.
4. Responsabilidade civil configurada.
5. Como bem frisado pelo magistrado de origem “embora a reclamada tenha alegado culpa do reclamante, ao frear repentinamente na frente de seu veículo e sem indicar seta para estacionar, verifica-se que tais argumentos não desconstituem do direito do autor, uma vez que somente houve a colisão pelo fato de o veículo do reclamado não guardar a devida distância de segurança do veículo do autor, que vinha à frente, situação que leva ao acolhimento do pedido de danos materiais”.
6. Ausência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO TAKAKI - CPF: 378.110.021-91 (REPRESENTANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020